Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INTERESSE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL EM ANDAMENTO. Conforme dicção do artigo 118, do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença penal, as coisas apreendidas deverão permanecer à disposição do processo enquanto interessarem ao deslinde da ação penal. A realização de perícia no bem apreendido não autoriza, por si só, a sua restituição, pois nada obsta que as partes ou até o Juízo solicite a produção de novas provas, no transcurso das investigações ou instrução processual.